Tribunal: STJ
Processo: 0724921-10.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982207 - DF
(2025/0247985-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA - DF026550
CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA - DF044099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015,
pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de
origem. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54151135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 20869465-29a6-4292-ad30-89951aec5117

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 20869465-29a6-4292-ad30-89951aec5117

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982207 - DF (2025
/0247985-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS -
DF058852
AGRAVADO
: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA - DF026550
CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA - DF044099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
pois
CPC/2015,
o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52918807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:38
Código de Controle do Documento: 8c75aeeb-aa42-482f-8f5c-546f214e39a6

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
928):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC /2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N.
ART. 1.022
284 /STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
O agravante alega que "essa decisão merece ser revista e melhor
refletida, porque restou plenamente demonstrado qual o vício do aresto
vergastado e a sua relevância para a solução da controvérsia, sendo certo
que a alegação de que o acórdão recorrido permitiu aos agravados
enriquecerem sem causa ao pegarem carona, sem arcar com os ônus
respectivos, na causa que foi patrocinada pelo agravante, em flagrante
descompasso com o disposto no
do Código Civil, não foi
art. 884
apreciada; também o acórdão objurgado foi silente ao que dispõe o
do Código Civil que garante ao mandatário-advogado o direito
art. 664
de reter do objeto do mandato o valor necessário ao pagamento do que lhe
é devido, em caso de revogação de seus poderes; bem como não houve
qualquer manifestação sobre a incidência à hipótese vertente do disposto
nos arts. 22, §7o, da
" (fls. 938-939).
Lei 8.906/94
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA52918807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:38
Código de Controle do Documento: 8c75aeeb-aa42-482f-8f5c-546f214e39a6

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022
do
pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a
CPC/2015,
ofensa ao referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não
foi abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem.
Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:38
Código de Controle do Documento: 8c75aeeb-aa42-482f-8f5c-546f214e39a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.207 / DF
Número Registro: 2025/0247985-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07053771620228070018 07249211020238070000 176765720094036100 3215997 7053771620228070018
7249211020238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES
ADVOGADOS : ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA - DF026550
CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA - DF044099
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
Documento eletrônico VDA54008683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 705c6d8e-1bb9-480b-9fce-ab555d5ed786

AGRAVADO
: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES
ADVOGADOS : ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA - DF026550
CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA - DF044099
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 705c6d8e-1bb9-480b-9fce-ab555d5ed786